Tribunal: STF
Processo: RE 889095
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pelo Estado de São Paulo, por meio da Petição STF nº 23.120, de 2023 (e-doc. 104); pela Associação Nacional dos Transportes Ferroviários (ANTF), por intermédio da Petição STF nº 44.379, de 2023 (e-doc. 111); e pelo Estado do Rio Grande do Sul e Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), pela Petição STF nº 86.199, de 2023 (e-doc. 115).



    2. O Estado de São Paulo postula sua intervenção no processo como amicus curiae, apontando que a decisão a ser tomada “surtirá efeitos que transcenderão a intersubjetividade da causa, causando impacto imediato a todos os entes federativos e ao desenho contratual das concessões atualmente vigentes, trazendo corolários diretos e imediatos à segurança jurídica, à estruturação jus-econômica de tais avenças e ao erário” (e-doc. 104, p. 3).



    3. A Associação Nacional dos Transportes Ferroviários (ANTF), de igual modo, requer sua habilitação no feito, na qualidade de amicus curiae, para garantir que sejam preservados os direitos “relacionados à exploração de faixa de domínios em concessões ferroviárias preservados e garantidos” (e-doc. 111, p. 6), defendendo a relevância pelo fato de “representar operadoras responsáveis pelo transporte ferroviário em 13 malhas, objeto de concessões à iniciativa privada, com extensão de mais de trinta mil quilômetros, sendo Companhias de grande impacto produtivo e social no setor ferroviário, incumbidas da circulação de milhões de toneladas de mercadorias” (e-doc. 111, p. 6).



    4. Por fim, o Estado do Rio Grande do Sul e o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) formalizam idêntico pleito, alegando que a matéria debatida possui relevância nacional, de modo que “deverá afetar todos os entes (poder concedente, concessionárias de rodovias e empresas de energia elétrica), atingindo a prerrogativa de estabelecer encargos pelo referido uso” (e-doc. 115, p. 3).



    5. A intervenção dos amici curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.  



    6. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:  



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos acrescidos).  



    7. Por sua vez, o art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo: 



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos). 



    8. Portanto, são balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes. 



    9. Tais limites se relacionam com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. Exige-se, além disso, a demonstração de aptidão a contribuir para a solução da controvérsia, o que não ocorre no caso.  



    10. Adotar óptica contrária abriria caminho para outros inúmeros entes federados ou associações, de semelhante envergadura, virem a integrar a relação processual, sem que se extraia, contudo, representatividade adequada ou pertinência temática para participação do debate, afastando o objetivo da intervenção, que é o de esclarecimento de questão com repercussão geral, a saber, a viabilidade (ou não) de cobrança do preço público pelo uso de faixas marginais em rodovias por empresas prestadoras do serviço de fornecimento de energia elétrica.  



    11. Ante o exposto, indefiro os pedidos de ingresso como amicus curiae apresentados pelo Estado de São Paulo, Associação Nacional dos Transportes Ferroviários (ANTF), Estado do Rio Grande do Sul e Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), nos termos do art. 21, inc. XVIII, e art. 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil. 



    Intimem-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator